Tribunal: STF
Processo: ARE 1302267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES. 1) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. De acordo com os artigos 466, 467, 468 e 478 do CPP, é sabido que os jurados, na sessão de julgamento, podem fazer indagações e solicitar esclarecimentos às testemunhas ouvidas em plenário. Dessa forma, tendo o jurado feito pergunta à testemunha com a finalidade de formação de seu íntimo convencimento, sem manifestação do conteúdo de seu voto, não há se falar em violação ao princípio da incomunicabilidade dos jurados. 2) INOCORRÊNCIA DE INCLUSÃO DE QUESITO REFERENTE À QUALIFICADORA DA SURPRESA. Não deve prosperar a alegação de inclusão de quesito referente a qualificadora, se a mesma foi expressamente descrita tanto na denúncia como na decisão de pronúncia. 3) DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VEREDITO MANTIDO. Não há se falar em contrariedade às provas dos autos quando a decisão do conselho de sentença se baseia em uma das versões apresentadas em plenário, com base no acervo probatório. 4) REDUÇÃO DA PENA BASE. Ante a fundamentação imprópria desenvolvida na primeira fase do sistema trifásico para as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e conduta social, a pena base merece reparos. Não sendo todas favoráveis ao acusado, correta é a fixação da pena base acima do mínimo, mas aquém da semissoma dos extremos. 5) DE OFÍCIO, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. Se o réu confessou ter atirado na vítima faz jus à redução da pena em razão da aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. 6) COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A PERDA DO CARGO. O Tribunal do Júri é competente para decretar, como efeito da condenação, a perda do cargo ou função pública, inclusive de militar, desde que o fato não se enquadre em nenhuma das hipóteses previstas no art. 9º do Código Penal Militar, como é o caso dos presentes autos. 7) APLICABILIDADE DA REPARAÇÃO DO DANO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, não consiste afronta ao princípio da irretroatividade de lei penal mais gravosa, a aplicação de dispositivo legal que exige do juiz sentenciante a fixação de valor mínimo para a reparação de danos causados à vítima, porquanto a obrigação de indenizar está prevista no direito material (CP, art. 91, I), sendo a lei processual penal de incidência imediata (CPP, art. 2º), alcançando os processos em andamento, ainda que referente a fato praticado antes de sua vigência. 8) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "b", XXXIX, LIV e LV, 93, IX, e 125, § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente